Tribunal: STF
Processo: HC 233642
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 721.020/SP, assim ementado (eDOC 16, p. 13-14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESACATO. INJÚRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CERTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PEDIDO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem consignou que "de fato, o prazo para interposição de recurso de Apelação começou a correr no dia 22.06.2021, sendo que o referido recurso só foi interposto em 02.07.2021 (fls. 459), razão pela qual efetivamente era intempestivo, tal como certificado pela Serventia". Dessa forma, resta devidamente comprovado que o recurso do paciente foi interposto fora do prazo processual estabelecido. 



    2. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 



    3. Na hipótese, não há se falar em inépcia da denúncia, tendo em vista que a peça acusatória descreveu minuciosamente a participação do réu em cada um dos crimes imputados, quais sejam, injúria e desacato, oportunizando, assim, o exercício da defesa. 



    4. Outrossim, “[a] A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "(...) a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017), incidindo, assim, a Súmula nº 648/STJ. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação, com a anulação de todos os atos praticados na ação penal após a interposição do apelo.



    Alternativamente, pugna-se pela concessão da ordem, de ofício, para que seja anulada a ação penal em razão da ausência de justa causa na imputação de injúria e desacato, especialmente considerando a imunidade no advogado no exercício de sua profissão.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente